Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725284-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA AGRAVADO: PLANO BRASILIA EDITORA LTDA - ME, EDSON CRISOSTOMO PEREIRA, NUBIA PAULA GONCALVES D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi concluso a esta Relatoria, por distribuição aleatória, no domingo, dia 26 de julho de 2020. Contudo, esta Relatora encontrar-se-á afastada no período de 27 de julho de 2020, segunda-feira, data a ser considerada para a efetiva distribuição, a 31 de julho de 2020. Assim, não havendo prevenção nos autos, a distribuição deverá ser aleatória para uma das Turmas Cíveis, sob a Relatoria de Desembargador em exercício, em atenção ao disposto no artigo 79, §1o, do RITJDFT[1]. Nesse contexto, mostra-se equivocada a conclusão dos autos a esta Relatora. Ante o exposto, redistribua-se aleatoriamente este recurso para uma das Turmas Cíveis, com as cautelas de praxe, sem compensação. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 79, § 1o. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.